Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58367578, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA e pela expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. Juntou documentos de ID: 58367579. No ID: 67859856, o SINDIRETA informou que os sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimado para se manifestar sobre o pedido de habilitação acima referido, bem como sobre a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos (ID: 68696305), o DISTRITO FEDERAL requereu a intimação dos sucessores de SERGIO PAULO SILVA para apresentar escritura de partilha ou sobrepartilha (ID: 69392944). É o relatório. Passo a decidir. I. DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE SERGIO PAULO SILVA Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de SERGIO PAULO SILVA, bem como a condição de sucessores de SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA; PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA; PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA; JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA; KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA (ID: 58367579). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental (ID: 58367579). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Ante o exposto, admito SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA; PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA; PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA; JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA; KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA à sucessão processual de SERGIO PAULO SILVA. II. DA HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA E DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO Quanto ao pedido de renúncia do crédito excedente a 40 salários-mínimos, verifica-se que se definiu, na decisão de ID: 51316108, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Por outro lado, observa-se que o crédito de SERGIO PAULO SILVA foi apurado em R$58.910,38 (ID: 48878904), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 51316108). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Feito o registro acima e observados os termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de SERGIO PAULO SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa a presente decisão, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 58367578 (SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA – 50%; PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA – 12,5%; PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA – 12,5%; JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA – 12,5%; KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA – 12,5%) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 51316108 – 18/09/2023). Brasília, 17 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR